Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou instituição financeira a se abster de realizar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos, confirmando a tutela antecipada.
2. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu no corpo da apelação, não conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há dois propósitos em debate: (i) saber se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado diretamente nas razões do recurso; e (ii) saber se é válida a autorização prévia de débito em conta corrente para quitação de empréstimo bancário, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020, quando expressamente prevista em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma ao tribunal, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC. Pedido formulado nas razões recursais não é conhecido.
5. Nos termos da jurisprudência dominante da 8a Turma Cível do TJDFT, é válida a cláusula contratual que prevê autorização para desconto em conta corrente, salvo nas hipóteses em que a parte contratante não reconheça tal autorização.
6. O autor reconhece a contratação dos empréstimos e a autorização para débito automático, conforme documentos juntados.
7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza o cancelamento unilateral de autorização de débito em casos de prévia anuência contratual.
8. Inexistência de vício contratual, abuso ou ilicitude nos contratos firmados entre as partes. Preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do banco parcialmente conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação, sem petição autônoma ao tribunal, não deve ser conhecido. 2. É válida a cláusula de autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos, desde que contratualmente prevista e não impugnada por vício ou ausência de anuência do contratante.”